Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600621-53.2024.6.16.0130
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSOS ELEITORAIS. PROPAGANDA
ELEITORAL. IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO NEGATIVO. MULTA. NÃO
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44280673 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/12/2024 19:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121019481138000000043227709
Número do documento: 24121019481138000000043227709
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/12/2024 13:20:57
1. Recursos Eleitorais interpostos por Evandro Dellazeri e Coligação Nossa Realeza,
Nosso Futuro e pela Coligação Por Amor a Realeza contra sentença da 130ª Zona
Eleitoral.
2. A sentença julgou procedente a representação por propaganda eleitoral negativa
impulsionada, condenando os primeiros recorrentes ao pagamento de multa no valor
de R$ 10.000,00, de forma individualizada, nos termos do art. 57-C, § 2º, da Lei nº
9.504/1997.
3. Os recursos buscam a reforma da decisão, alegando a licitude das publicações e
a desnecessidade da multa aplicada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar se o impulsionamento de
conteúdo feito pelos recorrentes configura propaganda eleitoral negativa vedada
pela legislação, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 57-C, § 2º, da Lei
nº 9.504/1997.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legislação eleitoral, no art. 57-C, § 3º, da Lei nº 9.504/1997, permite o
impulsionamento de conteúdo exclusivamente para promover candidatos ou suas
agremiações, vedando a utilização dessa ferramenta para divulgar propaganda
negativa.
6. Restou comprovado nos autos o impulsionamento de vídeos com críticas à
administração municipal e ao candidato apoiado por ela, caracterizando a prática
vedada.
7. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é pacífica ao estabelecer
que o impulsionamento de propaganda negativa fere o princípio da isonomia entre
candidatos e desequilibra o pleito eleitoral, sendo aplicável a multa prevista no art.
57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 (Rp nº 0601472-12/DF, Min. Floriano de Azevedo
Marques, DJe 13.05.2024; AgR-AREsp nº 060004789/DF, Min. André Mendonça,
PSESS 24.10.2024).
8. Quanto à dosimetria da penalidade, manteve-se o valor fixado na origem (R$
10.000,00), adequado à gravidade da conduta e à ausência de reiteração ou
descumprimento das determinações judiciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos eleitorais conhecidos e desprovidos, com a manutenção da sentença
proferida pelo Juízo da 1

Inteiro teor:
11/12/2024
Número: 0600621-53.2024.6.16.0130

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 21/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600621-
53.2024.6.16.0130, que julgou procedente a presente representação eleitoral para: Confirmar a
liminar concedida, determinando que Evandro Dellazeri e a Coligação Nossa Realeza, Nosso Futuro
mantenham a retirada das publicações irregulares e se abstenham de realizar novos
impulsionamentos com conteúdo negativo contra a Coligação Por Amor a Realeza ou qualquer
outro adversário político. Condenar os representados ao pagamento de multa no valor de R$
10.000,00, nos termos do art. 57-C, § 2º, da Lei n.º 9.504/97, pela prática de propaganda negativa
impulsionada. ( Representação Eleitoral ajuizada pela Coligação Por Amor a Realeza contra
Evandro Dellazeri e a Coligação Nossa Realeza, Nosso Futuro, por suposta veiculação de
propaganda eleitoral negativa impulsionada nas redes sociais, com o intuito de desqualificar o
candidato adversário, Paulo Cezar Casaril, em violação ao art. 57-C, § 3º, da Lei n.º 9.504/97 e ao art.
29, § 3º da Resolução-TSE n.º 23.610/2019). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
"NOSSA REALEZA, NOSSO FUTURO" [PDT / PL /
SOLIDARIEDADE / UNIÃO / PODE] - REALEZA - PR
(RECORRENTE)
MAICON ZAUZA PINTO (ADVOGADO)
POR AMOR A REALEZA
[PSD/REPUBLICANOS/PP/MDB/PSB/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - REALEZA - PR
(RECORRENTE)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
EVANDRO DELAZZERI (RECORRENTE)
MAICON ZAUZA PINTO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 EVANDRO DELAZZERI PREFEITO
(RECORRENTE)
MAICON ZAUZA PINTO (ADVOGADO)
"NOSSA REALEZA, NOSSO FUTURO" [PDT / PL /
SOLIDARIEDADE / UNIÃO / PODE] - REALEZA - PR
(RECORRIDO)

MAICON ZAUZA PINTO (ADVOGADO)
POR AMOR A REALEZA
[PSD/REPUBLICANOS/PP/MDB/PSB/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - REALEZA - PR
(RECORRIDA)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
EVANDRO DELAZZERI (RECORRIDO)
MAICON ZAUZA PINTO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 EVANDRO DELAZZERI PREFEITO
(RECORRIDO)
MAICON ZAUZA PINTO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44280673
10/12/2024
19:48
Acórdão
Acórdão

Num. 44280673 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/12/2024 19:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121019481138000000043227709
Número do documento: 24121019481138000000043227709
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/12/2024 13:20:57
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.779

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600621-53.2024.6.16.0130 – Realeza –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELEICAO 2024 EVANDRO DELAZZERI PREFEITO
ADVOGADO: MAICON ZAUZA PINTO - OAB/RS84704-A
RECORRENTE: EVANDRO DELAZZERI
ADVOGADO: MAICON ZAUZA PINTO - OAB/RS84704-A
RECORRENTE: POR AMOR A REALEZA [PSD/REPUBLICANOS/PP/MDB/PSB/Federação
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - REALEZA - PR
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRENTE: "NOSSA REALEZA, NOSSO FUTURO" [PDT / PL / SOLIDARIEDADE / UNIÃO
/ PODE] - REALEZA - PR
ADVOGADO: MAICON ZAUZA PINTO - OAB/RS84704-A
RECORRIDO: EVANDRO DELAZZERI
ADVOGADO: MAICON ZAUZA PINTO - OAB/RS84704-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 EVANDRO DELAZZERI PREFEITO
ADVOGADO: MAICON ZAUZA PINTO - OAB/RS84704-A
RECORRIDA: POR AMOR A REALEZA [PSD/REPUBLICANOS/PP/MDB/PSB/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - REALEZA - PR
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
RECORRIDO: "NOSSA REALEZA, NOSSO FUTURO" [PDT / PL / SOLIDARIEDADE / UNIÃO /
PODE] - REALEZA - PR
ADVOGADO: MAICON ZAUZA PINTO - OAB/RS84704-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSOS ELEITORAIS. PROPAGANDA
ELEITORAL. IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO NEGATIVO. MULTA. NÃO
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44280673 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/12/2024 19:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121019481138000000043227709
Número do documento: 24121019481138000000043227709
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/12/2024 13:20:57
1. Recursos Eleitorais interpostos por Evandro Dellazeri e Coligação Nossa Realeza,
Nosso Futuro e pela Coligação Por Amor a Realeza contra sentença da 130ª Zona
Eleitoral.
2. A sentença julgou procedente a representação por propaganda eleitoral negativa
impulsionada, condenando os primeiros recorrentes ao pagamento de multa no valor
de R$ 10.000,00, de forma individualizada, nos termos do art. 57-C, § 2º, da Lei nº
9.504/1997.
3. Os recursos buscam a reforma da decisão, alegando a licitude das publicações e
a desnecessidade da multa aplicada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar se o impulsionamento de
conteúdo feito pelos recorrentes configura propaganda eleitoral negativa vedada
pela legislação, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 57-C, § 2º, da Lei
nº 9.504/1997.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legislação eleitoral, no art. 57-C, § 3º, da Lei nº 9.504/1997, permite o
impulsionamento de conteúdo exclusivamente para promover candidatos ou suas
agremiações, vedando a utilização dessa ferramenta para divulgar propaganda
negativa.
6. Restou comprovado nos autos o impulsionamento de vídeos com críticas à
administração municipal e ao candidato apoiado por ela, caracterizando a prática
vedada.
7. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é pacífica ao estabelecer
que o impulsionamento de propaganda negativa fere o princípio da isonomia entre
candidatos e desequilibra o pleito eleitoral, sendo aplicável a multa prevista no art.
57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 (Rp nº 0601472-12/DF, Min. Floriano de Azevedo
Marques, DJe 13.05.2024; AgR-AREsp nº 060004789/DF, Min. André Mendonça,
PSESS 24.10.2024).
8. Quanto à dosimetria da penalidade, manteve-se o valor fixado na origem (R$
10.000,00), adequado à gravidade da conduta e à ausência de reiteração ou
descumprimento das determinações judiciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos eleitorais conhecidos e desprovidos, com a manutenção da sentença
proferida pelo Juízo da 130ª Zona Eleitoral.
10. Tese de julgamento: “O impulsionamento de propaganda eleitoral negativa é
vedado pela legislação eleitoral, constituindo ilícito apto a ensejar a aplicação de
multa, nos termos do art. 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, independentemente da

Num. 44280673 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/12/2024 19:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121019481138000000043227709
Número do documento: 24121019481138000000043227709
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/12/2024 13:20:57
veracidade do conteúdo divulgado.”
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada:
Rp nº 0601472-12/DF, Min. Floriano de Azevedo Marques, DJe 13.05.2024.
AgR-AREsp nº 060004789/DF, Min. André Mendonça, PSESS 24.10.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, negou-lhes provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 10/12/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Eleitorais interpostos por EVANDRO DELLAZERI e COLIGAÇÃO NOSSA
REALEZA, NOSSO FUTURO e pela COLIGAÇÃO POR AMOR A REALEZA contra sentença
proferida pelo Juízo da 130ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a representação proposta pela
COLIGAÇÃO POR AMOR A REALEZA, condenando os representados, primeiros recorrentes, ao
pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00, de forma individualizada, nos termos do artigo 57-
C, § 2º, da Lei nº 9.504/97, por veiculação de propaganda eleitoral negativa impulsionada.
Nas razões do recurso (ID 44149104), os recorrentes, EVANDRO DELLAZERI e COLIGAÇÃO
NOSSA REALEZA, NOSSO FUTURO, sustentam que a sentença carece de fundamentos e visa
causar prejuízos aos recorrentes, aduzem também que o impulsionamento realizado não possui
qualquer capacidade de influenciar negativamente o pleito. Prossegue afirmando que foi aplicado
tanto na pessoa física do candidato, quanto na coligação multa de R$10.000,00. Ao final, pugna

Num. 44280673 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/12/2024 19:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121019481138000000043227709
Número do documento: 24121019481138000000043227709
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/12/2024 13:20:57
pelo provimento do recurso, para o fim de julgar improcedente a representação eleitoral proposta
e afastar a multa aplicada.
Contrarrazões apresentadas pelo recorrido (ID 44149112), sustentando que o presente recurso
interposto não merece ser provido, diante da juntada de documento estranho ao processo, bem
como afirmando que os recorrentes reconhecem a violação dos arts. 57-C, § 3º, da Lei Eleitoral e
29, § 3º, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE, assim pugnando pelo desprovimento do recurso
eleitoral interposto.
A COLIGAÇÃO POR AMOR A REALEZA, em suas razões recursais (ID 44149102), sustenta que
deve ser aplicado aumento de multa em razão das 10 publicações impulsionadas pela parte
recorrida. Afirma também que a sentença de origem não valorou de forma individual o impacto de
cada vídeo postado e impulsionado, o que destoa do entendimento jurisprudencial consolidado
nestas eleições pelo TRE-PR.
Contrarrazões apresentadas por EVANDRO DELLAZERI e a COLIGAÇÃO NOSSA REALEZA
ID(44149114) afirma que a multa não deve ser elevada uma vez que a multa já foi ampliada para
a pessoa física do candidato , considerando assim uma multa muito alta.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo conhecimento e
desprovimento de ambos os recursos eleitorais (ID 44157250).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os requisitos de admissibilidade, os Recursos devem ser conhecidos.
Trata-se de Recursos Eleitorais interpostos por EVANDRO DELLAZERI e COLIGAÇÃO NOSSA
REALEZA, NOSSO FUTURO e pela COLIGAÇÃO POR AMOR A REALEZA contra sentença
proferida pelo Juízo da 130ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a representação proposta pela
COLIGAÇÃO POR AMOR A REALEZA, condenando os representados, primeiros recorrentes, ao
pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00, de forma individualizada, nos termos do artigo 57-
C, § 2º, da Lei nº 9.504/97, por veiculação de propaganda eleitoral negativa impulsionada.
A sentença restou assim fundamentada (ID 44149090):
“(...)
A legislação eleitoral autoriza o impulsionamento de conteúdos nas redes sociais,
desde que tais conteúdos sirvam para promover o candidato ou suas agremiações
(art. 57-C, § 3º, da Lei n.º 9.504/97).
No presente caso, restou comprovado que os representados impulsionaram vídeos
com o intuito de desqualificar o candidato adversário, Paulo Cezar Casaril,

Num. 44280673 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/12/2024 19:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121019481138000000043227709
Número do documento: 24121019481138000000043227709
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/12/2024 13:20:57
configurando propaganda negativa, o que é expressamente vedado pela
legislação.A defesa apresentada não afasta a irregularidade constatada, pois a
legislação eleitoral permite críticas aos adversários políticos no âmbito do debate
democrático, porém, não por meio de conteúdos impulsionados, conforme esta
previsto no art. 29, § 3º da Resolução-TSE n.º 23.610/2019.
(...)
Ainda que o representado alegue que as críticas refletem fatos verdadeiros, a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é clara ao afirmar que a veracidade ou
não do conteúdo não altera o caráter ilícito do impulsionamento de propaganda
negativa.
(...)
Assim, a prática irregular está configurada e demanda a aplicação de sanções
previstas na legislação.
Dispositivo
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente representação eleitoral
para:
Confirmar a liminar concedida, determinando que Evandro Dellazeri e a Coligação
Nossa Realeza, Nosso Futuro mantenham a retirada das publicações irregulares e
se abstenham de realizar novos impulsionamentos com conteúdo negativo contra a
Coligação Por Amor a Realeza ou qualquer outro adversário político.
Condenar os representados ao pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00, nos
termos do art. 57-C, § 2º, da Lei n.º 9.504/97, pela prática de propaganda negativa
impulsionada."

Os recursos não merecem provimento.
No mérito, a controvérsia cinge-se em avaliar se o impulsionamento de conteúdo feito pelos
representados, ora recorrentes, configura ou não prática irregular a ensejar a aplicação da multa.
Sobre o tema, a Lei nº 9.504/1997, prevê:
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de
forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e
candidatos e seus representantes.
§ 1o É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na
internet, em sítios:

Num. 44280673 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/12/2024 19:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121019481138000000043227709
Número do documento: 24121019481138000000043227709
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/12/2024 13:20:57
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;
II - oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública direta
ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu
prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia
despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa.
§ 3o O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado
diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e foro no País, ou de
sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente
estabelecido no País e apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatos ou
suas agremiações.

Já a Resolução nº 23.610/2019 do TSE, por sua vez, estabelece o seguinte:
Art. 3º-B. O impulsionamento pago de conteúdo político-eleitoral relacionado aos
atos previstos no caput e nos incisos do art. 3º desta Resolução somente é
permitido durante a pré-campanha quando cumpridos cumulativamente os seguintes
requisitos: (Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024)
I - o serviço seja contratado por partido político ou pela pessoa natural que pretenda
se candidatar diretamente com o provedor de aplicação; (Incluído pela Resolução nº
23.732/2024)
II - não haja pedido explícito de voto; (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
III - os gastos sejam moderados, proporcionais e transparentes; (Incluído pela
Resolução nº 23.732/2024)
IV - sejam observadas as regras aplicáveis ao impulsionamento durante a
campanha. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

Art. 3º-C. A veiculação de conteúdo político-eleitoral em período que não seja o de
campanha eleitoral se sujeita às regras de transparência previstas no art. 27-A desta
Resolução e de uso de tecnologias digitais previstas nos arts. 9º-B, caput e
parágrafos, e 9º-C desta Resolução, que deverão ser cumpridas, no que lhes
couber, pelos provedores de aplicação e pelas pessoas e entidades responsáveis
pela criação e divulgação do conteúdo. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
(...)

Num. 44280673 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/12/2024 19:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121019481138000000043227709
Número do documento: 24121019481138000000043227709
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/12/2024 13:20:57

Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de
forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos políticos,
federações, coligações, candidatas, candidatos e representantes ( Lei nº
9.504/1997, art. 57-C, caput ). (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
(...)
§ 8º Incluem-se entre os tipos de propaganda eleitoral paga vedados pelo caput
deste artigo a contratação de pessoas físicas ou jurídicas para que realizem
publicações de cunho político eleitoral em seus perfis, páginas, canais, ou
assimilados, em redes sociais ou aplicações de internet assimiladas, bem como em
seus sítios eletrônicos. (Incluído pela Resolução nº 23.671/2021).

O Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento no sentido de somente admitir o
impulsionamento de conteúdo na internet para promover ou beneficiar candidato ou agremiação,
sendo inadmissível o impulsionamento de conteúdo negativo, cabível a multa prevista no § 2º do
art. 57–C da Lei nº 9.504/1997 para os casos de descumprimento. Veja-se:
ELEIÇÕES
2022.
REPRESENTAÇÃO.
CANDIDATO
A
PRESIDENTE
DA
REPÚBLICA. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. INTERNET. FACEBOOK.
VÍDEO. IMPULSIONAMENTO. CARÁTER NEGATIVO. INOBSERVÂNCIA DAS
EXIGÊNCIAS DO ART. 29, § 5º, DA RES.-TSE 23.610. PROCEDÊNCIA. MULTA.
APLICAÇÃO. ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO. REITERAÇÃO DA CONDUTA.
GRAVIDADE. REPERCUSSÃO. ART. 57-C, § 2º, DA LEI 9.504/97.
SÍNTESE DO CASO
1. Trata-se de representação ajuizada pela Coligação Pelo Bem do Brasil e Jair
Messias Bolsonaro em desfavor da Coligação Brasil da Esperança e Luiz Inácio Lula
da Silva, sob a alegação de que foi veiculada propaganda eleitoral negativa, alusiva
às Eleições de 2022, mediante impulsionamento eletrônico na página do Facebook
do representado contra o candidato representante, propagando mensagem
inverídica e ofensiva à sua honra e imagem, além de não terem sido observados os
requisitos formais para a publicação, em infração aos arts. 57-C, § 3º, da Lei
9.504/97 e 29, § 3º e 5º, da Res.-TSE 23.610.
ANÁLISE DA REPRESENTAÇÃO VEDAÇÃO AO IMPULSIONAMENTO DE
CONTEÚDO NEGATIVO NA INTERNET. ART. 57-C DA LEI 9.504/97
2. De acordo com o art. 57-C da Lei 9.504/97, o impulsionamento de conteúdo
de propaganda eleitoral na internet somente é permitido para a finalidade de
promover ou beneficiar candidatos e suas agremiações, sendo vedado esse
tipo de propaganda com o intuito de criticar, prejudicar ou induzir a ideia de

Num. 44280673 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/12/2024 19:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121019481138000000043227709
Número do documento: 24121019481138000000043227709
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/12/2024 13:20:57
não voto a candidato adversário.
3. A partir da análise do conteúdo do vídeo publicado, verifica-se que, embora se
refira à reprodução de trechos de pronunciamentos do então candidato Jair Messias
Bolsonaro, o caráter negativo pode ser extraído das falas das pessoas
entrevistadas, que foram incluídas de forma intercalada no vídeo como forma de
crítica às falas do aludido candidato, além do texto de descrição das postagens, que
denotam repúdio e combate ao adversário político.
INOBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO ART. 29, § 5º, DA RES.-
TSE 23.610
4. Os representados não observaram a exigência de que todo impulsionamento
deverá conter, de forma clara e legível, o número de inscrição no CNPJ ou CPF da
pessoa responsável, além da indicação "propaganda eleitoral", pois a publicação
impugnada apenas indicou o endereço eletrônico oficial da campanha junto ao termo
"inscreva-se", evidenciando a sua irregularidade.
FIXAÇÃO DE MULTA. ART. 57-C, § 2º, DA LEI 9.504/97
5. O impulsionamento de conteúdo negativo na internet, bem como a
inobservância das exigências previstas no art. 29, § 5º, da Res.-TSE 23.610
ensejam a imposição da multa prevista no art. 57-C, § 2º, da Lei 9.504/97.
6. A reiteração da conduta ilícita pelos representados revela a maior gravidade e
repercussão da infração, o que justifica a majoração da multa acima do mínimo
legal, nos termos do art. 124 da Res.-TSE 23.610.
7. Na espécie, é proporcional e razoável a fixação da multa acima do seu patamar
mínimo, no valor de R$ 10.000,00, tendo em vista a reiteração da conduta ilícita, o
baixo valor da contratação, o curto período de impulsionamento, a quantidade de
pessoas estimadas para receber o conteúdo irregular, além da irregularidade formal
constatada na publicação.
CONCLUSÃO
Representação julgada procedente.
(Representação nº060147212, Acórdão, Min. Floriano De Azevedo Marques,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 13/05/2024).

Na espécie, foram veiculados 10 vídeos no perfil do Facebook do ora recorrente, EVANDRO
DELLAZERI, nos quais, denota-se da biblioteca de anúncios que, de fato, houve o
impulsionamento de conteúdo negativo:
Vídeo 1:

Num. 44280673 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/12/2024 19:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121019481138000000043227709
Número do documento: 24121019481138000000043227709
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/12/2024 13:20:57
A mensagem veiculada no vídeo 1 foi a seguinte:
“A atual administração é marcada por promessas não cumpridas, e agora tentam
enganar novamente os moradores do Alto Boa Vista. Já ficaram devendo a creche e
o posto de saúde, e mais uma vez prometem sem entregar resultados. Chega de
falsas promessas! Realeza precisa de uma gestão que realmente cumpra o que diz
e trabalhe pelo bem da nossa comunidade. Vamos fazer diferente!”

Nesse vídeo, há ainda um frase negativa:
“Ainda vamos acreditar nas mentiras?”

Vídeo 2:

Houve a veiculação da seguinte mensagem nesse vídeo:
“Então se então de novo mentindo para a população. Isso é uma vergonha. Eu
quero fazer um compromisso com a população, se eu não abrir em seis meses esse
hospital eu entrego o mandato.”

Vídeo 3:
Legenda:
“Vamos colocar o hospital para funcionar urgente! A obra foi entregue, mas está
vazia! Enquanto isso, fazem politicagem, abrindo só para visita. Chega de fachada,
a saúde precisa ser prioridade.

Mensagem veiculada no vídeo:
“A nossa primeira preocupação é vamos botar o hospital pra funcionar de verdade.
De verdade: hospital não é centro de turismo. Não é lugar de visitação pra visitação.
Se você quiser ir lá no nosso hospital tirar uma selfie, fazer um passeio, você liga lá
e faça sua é você faça seu agendamento, mas é um hospital de passeio pra então
não é hospital gente.”

Vídeo 4:

Num. 44280673 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/12/2024 19:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121019481138000000043227709
Número do documento: 24121019481138000000043227709
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/12/2024 13:20:57
Legenda:
“Realeza perdeu recursos importantes porque a gestão atual não quis aceitar as
verbas! Sem certidões negativas e até com erros no nome da cidade nos ofícios.
Isso é falta de compromisso! Vamos mudar essa realidade e garantir que nossa
cidade não perca mais oportunidades.
Evandro: Quero fazer uma pergunta pra ti por que não veio recursos pra Realeza?
Matheus Laiola: Evandro, por diversas vezes, isso eu tenho comprovante,
documento, por diversas vezes, nós tentamos trazer é emenda parlamentar pra cá.
Um milhão de reais inicialmente, o município falou que não tinha certidão negativa.
Depois tentamos trazer quinhentos mil reais, veio o ofício que saiu da cidade daqui
sem a assinatura do prefeito e a cidade errada isso mesmo. Brasília não vai pagar.
E aí a gente conseguiu trazer infelizmente somente duzentos e cinquenta mil reais
aqui pra cidade. Então a gente tentou por diversas vezes, conforme foi um
compromisso de campanha, mas por vontade do município de Realeza esse
dinheiro do nosso mandato, saindo de Brasília e vindo pra cá não foi possível.
Então, vontade minha teve. Eu honrei com o meu compromisso de trazer recurso
pra cá, infelizmente o município não quis. Infelizmente o município não quis. ”

Vídeo 5:
Legenda:
“Chega da velha política! Aquela que só pensa em interesses próprios, que promete
e não cumpre. Nossa cidade merece mais! Vamos deixar para trás essa política
ultrapassada e construir um futuro diferente, com transparência, respeito e
compromisso com as pessoas. Juntos, vamos transformar nossa cidade!
Evandro: A cabeça deles é da velha política. Eles imaginam que o povo não tem
memória, que o povo tem memória curta, mas hoje não mais. É por isso que hoje
nós somos tão bem recebidos, Leonara. É porque nós viemos com uma mentalidade
diferente nós queremos fazer política, não politicagem, nós entramos na política pra
fazer o bem, pra servir o povo, não pra ser servido.”

Vídeo 6:
Legenda:
“O prefeito deixou escapar 11 milhões de reais que seriam destinados à construção

Num. 44280673 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/12/2024 19:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121019481138000000043227709
Número do documento: 24121019481138000000043227709
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/12/2024 13:20:57
de 111 casas para nossa população. E mais, perdeu 1 milhão que seria investido na
causa animal. Tudo isso porque não aceitou o recurso oferecido pelo deputado.
Inaceitável.
Evandro: Antes de mais nada gostaria de esclarecer algo que tem circulado por aí.
Alguns estão dizendo que estamos atacando a atual gestão. Mas precisamos ser
claros. Será que mostrar o que foi prometido e não cumprido é um ataque? Ou
simplesmente informar a população sobre o que realmente está acontecendo? Por
exemplo, perdemos recursos valiosos como os destinados pelo deputado Mateus
Laiola para causa animal. Esses recursos poderiam ter ajudado milhares de animais.
Isso é atacar? Além disso, temos as 111 casas onde os recursos já estavam na
conta. Porém, por falta de planejamento foi perdida. Isso é atacar? Isso não é crítica
vazia, é trazer a luz dos fatos que o povo precisa saber. Nosso compromisso é falar
a verdade, apontar o que está errado e, claro, apresentar as soluções para resolver
esses problemas. E como eu disse, estamos trabalhando com apoio de
representações políticas expressivas. São sete deputados federais, cinco estaduais,
dois senadores nos apoiando, gente que conhece o nosso município para poder
fazer Realeza voltar a ser referência de verdade. Não apenas no papel, queremos
fazer melhor, porque sabemos que podemos e sabemos como fazer.

Vídeo 7:
Pessoa não identificada:
“Eu voto no Evandro porque garanto que em quatro anos o Evandro vai mudar
nossa cidade pra melhor. Porque o que tem até agora na nossa cidade é uma pouca
vergonha. A rua onde eu moro, uma rua que fica quase no centro e a buraqueira tem
que andar desviando que nem bêbado nos buracos, porque não dá pra andar com o
carro se você tá desviando dos buracos. É uma pouca vergonha não tem como
conviver numa cidade no jeito que tá essa nossa. E é muito muita muita coisa sem
fazer, que eu fazia onde não tem necessidade eles vão fazer, aonde precisa as
pessoas ficam sofrendo, é poeira nas casas porque é um asfalto que representa
uma estrada de chão pior ainda. Meu Deus do céu, isso aí pra arrumar isso aí é só
Evandro lá na prefeitura.”

Vídeo 8:
Legenda:
“Chega de Prefeito ‘meio período’. A comunidade de Realeza merece um prefeito
por inteiro, que esteja 100% comprometido com os problemas e as soluções da
cidade. Afinal, já vimos o que acontece quando a prioridade é cuidar mais da própria
empresa do que do nosso povo. Tá na hora de virar essa página e ter uma gestão
que realmente coloque Realeza em primeiro lugar, não como um hobby nas horas

Num. 44280673 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/12/2024 19:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121019481138000000043227709
Número do documento: 24121019481138000000043227709
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/12/2024 13:20:57
vagas!
Evandro: Existe um anseio muito grande da nossa comunidade né, que eles não
querem um prefeito por metade, eles que um prefeito por inteiro né, eles querem um
prefeito vinte e quatro horas por dia disponível para a comunidade né, e não é o que
nós temos hoje. Que Realeza precisa ser devolvida ao povo.”

Vídeo 9:
Evandro: É, nos termos uma transportadora hoje que tem quase oitenta caminhões
emplacados aqui em Realeza. Que não é daqui, que trabalham no Mato Grosso.
Nossa transportadora só roda no Mato Grosso né, mas as nossas máquinas, os
nossos caminhões estão emplacados aqui. E o faz o quê com isso? Gera imposto
né, o IPVA 50% retorna para o município né. Daí você vê outros né, como o próprio
prefeito atual, indo embora pra cidade vizinha e em troca de levar os caminhões
emplacar lá. Então, nós estamos na contramão disso aí.”

Vídeo 10:
Legenda:
“Esse é o desabafo de uma eleitora que, como muitos, acreditou nas promessas da
atual gestão e se decepcionou com tantas mentiras. Realeza merece mais do que
promessas vazias, merece respeito e compromisso verdadeiro. É hora de virar a
página e construir um futuro com transparência de verdade!”
Pessoa não identificada: “Então, eu sou moradora aqui do Padre Josino. Já fazem
(sic) 4 anos que eu moro aqui no Padre Josino, né? O que nós estamos vendo na
nossa realidade no bairro? Aquela via que eles pavimentaram ali na frente de casa,
Rua do Seminário né, belíssima pavimentação, fizeram uma manta asfáltica em
cima das pedras e já na primeira semana de utilização já apareciam as pedras, né.
Foi a única obra que eles fizerem nos últimos 3 anos, a não ser este que é de
campanha no nosso bairro. O nosso lago ali embaixo, como todos sabem, toda
enxurrada que dava, alaga toda ali a baixada. Em 3 anos eles não tiverem a
capacidade de solucionar os problemas de drenagem ali da baixada do nosso bairro.
Como esse ano, do nada, eles conseguiram solucionar né. Engraçado isso, vocês
não acham? Na outra eleição eu estava do outro lado, Evandro. E você sabe né?
Quando eu fui conversar com você eu te falei. Eu estava do outro lado e eu também
me iludi com as mentiras de que as coisas iam melhorar. Mas aqui no nosso bairro,
por exemplo, nada aconteceu. Tem vários casos de mães que conseguem arrumar
um emprego né. Conseguem arrumar serviço pra conseguir ter a sua independência
financeira, mas aí eles chegam lá, vão colocar o filho na creche e não tem vagas
nas creches da nossa região. Aí colocam o filhinho das nossas mães numa creche
lá na puta que pariu. Se a pessoa não tem condição de pegar sua criança, levar na

Num. 44280673 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/12/2024 19:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121019481138000000043227709
Número do documento: 24121019481138000000043227709
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/12/2024 13:20:57
creche e ir trabalhar. Nós precisamos de infraestrutura no nosso bairro, então, por
isso, nessa eleição, Evandro, eu mudei de lado. Eu apoiava o outro lado. Porque eu
não posso deixar que o sonho do meu bisavô, dizendo como pessoa que ama
Realeza. Não vou falar por amor à Realeza, porque é muito feio né gente. Não foi
por amor à Realeza. Falando como pessoa que a família inteira sonhou sempre com
uma cidade próspera, que foi planejada, que eu estou muito triste com a situação
que está hoje. Por isso eu estou aqui hoje, colocando a minha cara né, pra falar pra
vocês munícipes que moram no Padre Josino, a gente não pode continuar com essa
situação do jeito que está, a gente precisa mudar. E tiverem 4 anos pra fazer alguma
coisa e não fez. Não vai ser agora nos próximos 4 que isso vai acontecer.”

O impulsionamento de conteúdo negativo, como no presente caso, contraria o disposto no
supracitado artigo 57-C, § 3º, da Lei nº 9.504/1997, que veda expressamente o uso dessa
ferramenta para difundir ataques ou críticas a adversários.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, conforme se vê do julgado acima colacionado, é
clara ao afirmar que o uso de impulsionamento com conteúdo difamatório fere o princípio da
isonomia entre os candidatos e gera desequilíbrio no processo eleitoral.
Não se trata de mera liberdade de expressão, mas sim de um uso indevido da tecnologia para
ampliação do alcance de mensagens ofensivas.
Saliente-se que a propaganda eleitoral negativa impulsionada recebe tratamento diverso na
legislação eleitoral, na medida em que se visa obstar a utilização de recursos, inclusive muitas
vezes, públicos, na internet para patrocinar críticas ou ataques a adversários políticos.
Sobre o impulsionamento de conteúdo negativo, precisas são as palavras da Min. Carmen Lúcia,
do Tribunal Superior Eleitoral, no Agravo Regimental No Agravo Em Recurso Especial Eleitoral
060215357/ES, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, Acórdão de 09/05/2024:
“Nessa toada, a simples leitura das transcrições supracitadas exprime
indubitavelmente que se trata de discurso crítico e negativo que, em que pese faça
parte do debate político-eleitoral e possa ser plenamente difundido, não pode, em
contrapartida, receber a insígnia do impulsionamento.
Ademais, mera finalidade crítica da atual Administração Estadual, mormente quando
direcionada a políticos e candidatos à frente da gestão pública, constitui-se como
propaganda negativa e, portanto, vedada em sede de impulsionamento.
(..)
Despicienda, também, a menção ao nome do candidato ofendido, sendo clarividente
a referência ao atual Governo, ou seja, ao Governador, candidato contra o qual
disputou o primeiro turno das Eleições 2022.
Não há falar em sopesamento realizado em detrimento à liberdade de expressão.

Num. 44280673 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/12/2024 19:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121019481138000000043227709
Número do documento: 24121019481138000000043227709
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/12/2024 13:20:57
Isso porque, como se frisou no decisum recorrido, o Recorrente pode proferir,
respeitados os limites legais, quaisquer propagandas negativas, inclusive com
críticas ácidas durante toda a campanha.
O enfoque dos presentes autos, portanto, não é a impossibilidade de se proferir uma
propaganda eleitoral negativa, mas, sim, obstar a utilização de recursos (inclusive,
muitas vezes, públicos) na internet para patrocinar críticas a adversários políticos”.

Como se constata, o caso analisado no julgado, encaixa-se como luva ao presente feito, uma vez
que, tanto aqui como lá, a propaganda faz críticas a administração pública sem mencionar nome
dos candidatos, mas que, pelo contexto, sabe-se que a crítica é dirigida ao candidato apoiado
pela administração atual.
Saliente-se que o entendimento citado acima não se cuida de posição isolada do TSE, porquanto
há remansosa jurisprudência do TSE tratando com rigor o impulsionamento negativo, inclusive
quando há críticas a outros candidatos ou mesmo a administração pública quando se visa atingir
candidatos.
No mesmo sentido:
ELEIÇÕES 2024. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. VEDAÇÃO NA MODALIDADE NEGATIVA.
ART. 57-C, § 3°, DA LEI N° 9.504/1997. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR.
SÚMULA-TSE N° 30. NEGATIVA DE PROVIMENTO.1. O impulsionamento de
conteúdo de propaganda eleitoral na internet somente é admitido com a finalidade
de promover ou beneficiar candidatos e suas legendas partidárias, não sendo
permitido para a veiculação de conteúdo negativo, inclusive sob o viés de crítica, a
candidato adversário, ex vi do art. 57-C da Lei n° 9.504/1997. Incidência do
Enunciado no 30 da Súmula do TSE.2. Agravo interno ao qual se nega provimento.
(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060004789,
Acórdão, Min. André Mendonça, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
24/10/2024).

Do corpo do acórdão se extrai o seguinte trecho que elucida bem o entendimento da corte
superior:
4. Conforme anotado na decisão agravada, a leitura do trecho reproduzido no aresto
regional evidencia a natureza crítica dos comentários entabulados pelo ora
agravante em formato de vídeo na internet. Nessa quadra, pontua-se que a livre
manifestação e circulação do pensamento e, inclusive, de críticas àqueles que
ocupam cargos públicos eletivos não afasta a vedação legal expressa de

Num. 44280673 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/12/2024 19:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121019481138000000043227709
Número do documento: 24121019481138000000043227709
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/12/2024 13:20:57
impulsionamento desse tipo de conteúdo, na esteira do que decidido na instância
ordinária.
5. Com efeito, "de acordo com o art. 57–C da Lei 9.504/97, o impulsionamento de
conteúdo de propaganda eleitoral na internet somente é permitido para a finalidade
de promover ou beneficiar candidatos e suas agremiações, sendo vedado esse tipo
de propaganda com o intuito de criticar, prejudicar ou induzir a ideia de não voto a
candidato adversário" (Rp no 0601472-12/DF, rel. Min. Floriano de Azevedo
Marques, DJe de 13.5.2024, grifos acrescidos).

Portanto, estando presente a irregularidade, impõe-se a aplicação da multa estabelecida no artigo
57-C, § 2º, da Lei nº 9.0504/97, “no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta
mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o
limite máximo da multa”.
Por fim, o pedido de majoração da multa aplicada a cada um dos representados não comporta
deferimento, na medida em que não se observa a reiteração da conduta, tendo sido ajuizada uma
única ação para apurar as irregularidades no impulsionamento, com a determinação de retirada
das postagens irregulares (ID 44149029), não havendo notícia de descumprimento.
Denota-se, por outro lado, suficiente e razoável a manutenção da multa aplicada na origem,
acima do mínimo legal, no valor de R$ 10.000,00 para cada um dos recorrentes, na medida em
que, não obstante a inexistência de reiteração da conduta, foram veiculados vários vídeos, o que
justifica a multa acima do patamar mínimo.
Deste modo, mister o desprovimento dos recursos eleitorais interpostos, com a manutenção da
sentença proferida pelo Juízo Eleitoral de origem.

DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO aos recursos
eleitorais interpostos por EVANDRO DELLAZERI e COLIGAÇÃO NOSSA REALEZA, NOSSO
FUTURO e pela COLIGAÇÃO POR AMOR A REALEZA, para o fim de manter hígida a sentença
prolatada pelo Juízo da 130ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a representação eleitoral e
aplicou multa de R$ 10.000,00 aos representados, nos termos do artigo 57-C, § 2º, da Lei nº
9.504/97.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 44280673 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/12/2024 19:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121019481138000000043227709
Número do documento: 24121019481138000000043227709
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/12/2024 13:20:57
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600621-53.2024.6.16.0130 - Realeza -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 EVANDRO DELAZZERI PREFEITO, EVANDRO DELAZZERI -
Advogado dos RECORRENTES: MAICON ZAUZA PINTO - RS84704-A - RECORRENTE: POR AMOR
A
REALEZA
[PSD/REPUBLICANOS/PP/MDB/PSB/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - REALEZA - PR, "NOSSA REALEZA, NOSSO FUTURO" [PDT /
PL / SOLIDARIEDADE / UNIÃO / PODE] - REALEZA - PR - Advogados do(a) RECORRENTE:
DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, LUIZ
EDUARDO PECCININ - PR58101-A - RECORRIDOS: OS MESMOS
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, negou-lhes provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 10.12.2024